Tribunal: TJDFT
Processo: 0734605-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVI. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO. CC/02. APLICABILIDADE. ART. 206, §5o, I CC. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 174, CTN. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO. PRAZO DE AMORTIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. POSSIBILIDADE. ATO VOLITIVO DAS PARTES. SALDO REMANESCENTE. INEXISTENTE. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em se tratando de cobrança de prestações inadimplidas em contrato de financiamento imobiliário formalizado em 03.03.1995, ou seja, ainda sob a égide do Código Civil de 1916, havia a previsão de que nos casos de Execução de hipoteca o prazo prescricional seria vintenário.
1.1. Com a vigência do Código Civil de 2002 e não tendo decorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada, foram aplicados os prazos da lei vigente, conforme o artigo 2.028 deste diploma legal. Portanto, a pretensão está sujeita à regra da prescrição prevista no artigo 206, § 5o inciso I do Código Civil, que prevê que “prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.
2. No caso em análise, as prestações inadimplidas objeto da discussão geram uma obrigação periódica, que se renova mês a mês (trato sucessivo), correspondente a compra e venda de imóvel por meio de financiamento, que teve vencimento em 1o de abril de 2015, eis que se tratou de contrato firmado em 1o de abril de 1995 a ser adimplido em 240 (duzentas e quarenta) parcelas, assim, o prazo prescricional tem como termo a quo a data de vencimento da última parcela.
3. Em que pese a previsão de cláusula contratual possibilitando a prorrogação do prazo para amortização do financiamento, trata-se apenas de uma possibilidade dos contratantes, e não uma consequência automática, para os casos de existência de saldo devedor remanescente, o que não corresponde ao caso, dado que o saldo existente se refere a inadimplência do devedor. Além disso, não houve nenhum ato volitivo das partes manifestando interesse nessa prorrogação do prazo de amortização.
4. Ocorrendo o vencimento antecipado da dívida, não se pode admitir a prorrogação do contrato do financiamento por mais 120 meses para o pagamento de saldo remanescente ao final do prazo principal concedido, pois a referida prorrogação é incompatível com o vencimento antecipado, que impõe o vencimento de todo o saldo devedor em uma mesma data.
5. In casu, não havendo que se falar em prorrogação do prazo de amortização, também não há que se falar em alteração do termo de início do prazo prescricional, que ocorreu no momento do vencimento da última parcela do financiamento imobiliário.
5.1. Não tendo o credor ajuizado a execução dentro do prazo prescricional, resta evidenciada a ocorrência da prescrição de sua pretensão executiva.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Prescrição declarada. Execução extinta, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.